Tribunal: TJPA
Processo: 0058729-37.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0058729-37.2014.8.14.0301

APELANTE: MARIA LUZIA CARVALHO SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM, MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/1991 E Nº 7.546/1991. ABONO PECUNIÁRIO. DECRETO MUNICIPAL Nº 36.748/2000. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO PRO REGIME ESPECIAL DE TRABALHO MODALIDADE TEMPO INTEGRAL. LEI MUNICIPAL Nº 8.953/2012. INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. APELO MINISTERIAL. PREJUDICADO. RECURSO AUTORAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNANÂNIME.

1. A progressão funcional está disciplinada na Lei nº 7.507/91, alterada pela Lei nº 7.546/91 operando-se de forma automática, por constituir norma de eficácia plena, autoexecutável, bastando, na ocasião, o preenchimento de dois requisitos para nascer o direito subjetivo à progressão: a passagem do interstício de 05 (cinco) anos e o efetivo exercício das atividades no Município.

2. A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço têm naturezas distintas e por isso não se confundem devendo, assim, ser afastada qualquer ilação de inconstitucionalidade da Lei Municipal n° 7.507/1991.

3. Impossibilidade de incorporação da Gratificação de Tempo Integral – GTI, Lei Municipal nº 8.953/2012 declarada inconstitucional pelo Plenário deste Tribunal de Justiça (ADI nº 0800784-84.2017.8.14.0000).

4. Acerca do abono, enquanto vantagem vencimental é perfeitamente razoável depreender que a mesma restou absorvida pela concessão de reajustes posteriores à categoria, notadamente quando o laudo pericial anexado a petição inicial nada elucidou neste sentido muito menos indicou ter havido incidência de contribuição previdenciária sobre tal abono, razão pela qual o pleito de incorporação deve ser rejeitado.

5. A pretensão recursal do
Parquet
consistia em ver reconhecida a nulidade da sentença
citra petita
, visto que apreciou apenas o pleito de incorporação da Gratificação de Tempo Integral deixando de apreciar os pleitos alusivos a progressão funcional e incorporação do abono, pedidos estes já analisados, razão pela qual resta esvaziado o objeto do recurso.

6. Apelação autoral conhecida e parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e dar parcial provimento ao apelo autoral reformando a sentença julgando parcialmente procedente a pretensão apenas em relação a progressão funcional nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0058729-37.2014.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MARIA LUZIA CARVALHO SILVA

DEFENSORA PÚBLICA: GERMANA SERRA DE FREITAS BARROS

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTORA DE OFÍCIO: OIRAMA BRABO

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADORA DO MUNICÍPIO: KHAREN LOBATO (OAB/PA 9.246)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, em controle difuso declarou a inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa da Lei Municipal nº 8.953/2012.

Em suas razões a recorrente discorreu longamente sobre a necessidade de observância do salário mínimo como piso vencimental.

Alegou ser devida a incorporação do ao abono pecuniário (Decreto Municipal nº 36.748/2000) aos servidores municipais.

Com relação a Lei Municipal nº 8.953/2012 aduziu que não houve vício de iniciativa, mas mera irregularidade formal.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença julgando procedente todos os pedidos inicialmente formulados, no sentido de condenar o apelado a efetivar a progressão funcional, outrossim afastar a declaração de inconstitucionalidade da retrocitada norma, e ainda, determinar a incorporação do abono pecuniário, inclusive condenando ao pagamento dos valores retroativos.

O Município de Belém apresentou contrarrazões. Preliminarmente, arguiu prescrição trienal (art. 206, §3º do CC) quanto a pretensão de progressão funcional.

Alegou a inconstitucionalidade do Decreto Municipal nº 36.748/2000, porquanto extrapolou a função regulamentar.

Sustentou a impossibilidade de incorporação das gratificações pleiteadas.

Finalizou requerendo a manutenção da sentença.

O Ministério Público do Estado do Pará também apelou arguindo a nulidade da sentença (citra petita), visto que apreciou apenas o pleito de incorporação da Gratificação de Tempo Integral deixando de apreciar os pleitos alusivos a progressão funcional e incorporação do abono.

Conclusivamente, pediu a reforma da sentença para julgar parcialmente procedente a pretensão, no sentido de ser efetivada a progressão funcional e incorporar da Gratificação de Tempo Integral. Pelo princípio da eventualidade, entendendo que houve supressão de instância, requereu a anulação da sentença remetendo os autos à vara de origem para que seja prolatada nova sentença.

Contrarrazões pelo Município de Belém pleiteando a manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça entendeu pela ausência de interesse público.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Conheço dos apelos interpostos pelas partes.

1 Recurso de apelação interposto pela autora:

Na petição inicial a autora, ora apelante pleiteou: efetivação da progressão funcional; incorporação da Gratificação de Tempo Integral - GTI na remuneração e o pagamento do abono pecuniário.

Quanto a esses pedidos houve contestação e, portanto, discussão nos autos, todavia, a sentença recorrida se limitou a declaração de improcedência do pleito para incorporação da GTI, inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, deixando de manifestar-se acerca dos demais pedidos.

Pois bem, no que concerne a progressão a Lei nº 7.507/91, alterada pela Lei nº 7.546/91, que assim estabelece:

Art. 11 - Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento.

Art. 12 - A Progressão Funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior,
a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém
.

Parágrafo Único - O tempo de efetivo exercício que não tiver completado o interstício de cinco (5) anos, será computado para a primeira Progressão Funcional que ocorrer depois do enquadramento.

(...)

Art. 16 - Para efeito de posicionamento na escala de referência da categoria funcional, será considerado o acréscimo de uma referência para cada cinco (5) anos completos de tempo de serviço prestado ao Município de Belém, pelo funcionário, observada, ainda, sua posição individual na classe e no nível em que estava enquadrado.

§ 1º - A posição atual do funcionário será considerada observando-se os seguintes critérios:

I - nas atuais classes da mesma categoria funcional, constituídas de dois níveis, o funcionário pertencente a nível mais alto terá sua classificação elevada em três referências;

II - nas atuais classes da mesma categoria funcional, constituídas de três níveis, o funcionário do nível intermediário será classificado com a elevação de mais duas referências e o funcionário pertencente ao nível mais alto será classificado com a elevação de mais três referências;

III - nas atuais classes da mesma categoria funcional, constituídas de quatro níveis, o funcionário será posicionado na nova referência pela ordem sequencial do nível anteriormente ocupado.

(...)

Art. 19 - A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra.

Da análise da supracitada legislação extrai-se o entendimento de que a progressão horizontal por antiguidade se opera de forma automática, por constituir norma de eficácia plena, autoexecutável, bastando, na ocasião, o preenchimento de dois requisitos para nascer o direito subjetivo à progressão: a passagem do interstício de 05 (cinco) anos e o efetivo exercício das atividades no Município.

A progressão por antiguidade será, portanto, automática a todos que efetivamente exercem suas funções, percebendo o servidor o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento a cada interstício de 05 (cinco) anos – e não 02 (dois) anos de interstício como alegado na exordial – com a elevação à referência imediatamente superior, nos termos dos arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal n° 7.507/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991.

Oportunamente acrescente-se, a progressão funcional e o adicional por tempo de serviço têm naturezas distintas e por isso não se confundem devendo, assim, desde logo ser afastada qualquer ilação relativa a inconstitucionalidade da Lei Municipal n° 7.507/1991.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica desta Egrégia Corte, senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. LEI MUNICIPAL Nº 7.507/91. EFICÁCIA PLENA. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. MUNICÍPIO DE BELÉM. CARGO DE ENFERMEIRO-NS-13. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I E II DO CPC. EFEITO CASCATA ENTRE PROGRESSÃO FUNCIONAL E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NÃO CARACTERIZADO.

1 - A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município e as respectivas autarquias e fundações de direito público está sujeita ao duplo grau de jurisdição;

2 - Nas discussões acerca do recebimento de vantagens pecuniárias, em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de natureza sucessiva, sendo que a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas no quinquênio que precedem o ajuizamento da ação. Inteligência da Súmula 85 do STJ. Preliminar Rejeitada;

3 -
A Lei Municipal nº 7.507/91, estabelece, no art. 12, que a progressão funcional horizontal se dará de 05 (cinco) anos em 05 (cinco) anos de efetivo exercício. Os arts. 18 (e anexos) e 19, por sua vez, disciplinam as composições, especificações e valores de incidência sobre cada progressão. Logo, a norma contém todos os requisitos necessários para sua aplicação imediata, sendo desnecessária qualquer complementação, revelando-se assim, uma norma de eficácia plena
; (...)

5 -
A progressão funcional por antiguidade deve ocorrer, de forma automática, no interstício de 05 (cinco) anos, cabendo o ajuste da remuneração observando a diferença de 5% (cinco por cento) entre as referências (art. 11, 12 e 19, da Lei nº 7.507/91);

6 -
A progressão e o adicional por tempo de serviço têm naturezas distintas, por isso não se confundem e não possuem o mesmo critério de avaliação
;

7- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Temas 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer;

8- Recurso de apelação e Reexame Necessário conhecidos. Apelação desprovida; sentença alterada em reexame.”
(TJPA, Processo nº 0055570-23.2013.8.14.0301, Acórdão nº 2174948, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 26/08/2019, DJE 05/09/2019).

***

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS E VANTAGENS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL EM DETRIMENTO DO PRAZO TRIENAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 553/STJ (RESP 1251993/PR). PROGRESSÃO FUNCIONAL. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/1991 E Nº 7.546/1991. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DO APELADO. REJEIÇÃO DA ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM TRIÊNIO. NATUREZA DISTINTA. PRECEDENTES DESTE TJPA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. UNANIMIDADE.

1. Preliminar. Prescrição. Em relação à aquisição do direito à progressão funcional, não há que se falar em prescrição para propositura da ação, visto que sua natureza é de trato sucessivo, que se renova a cada mês. Súmula nº 85 do STJ. No que tange ao pagamento das verbas retroativas, aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002. Recurso Repetitivo – Tema 553 do STJ (REsp 1251993 / PR). Preliminares rejeitadas.

2.
Mérito. Progressão funcional. A progressão por antiguidade será automática a todos que efetivamente exercem suas funções, percebendo o servidor o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento a cada interstício de cinco anos, com a elevação à referência imediatamente superior, nos termos dos arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal n° 7.507/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991. Constato que a ora apelada de fato faz jus à progressão em tela, uma vez preenchidos os requisitos presentes nas leis municipais supracitadas.

3. Igualmente, não merece prosperar a argumentação do apelante de ser inconstitucional a cumulação da progressão funcional por antiguidade com o recebimento da gratificação do triênio, uma vez que possuem naturezas distintas. Afastada a alegação de inconstitucionalidade dos arts. 12 e 19 da Lei municipal nº 7.507/91.

4. A progressão horizontal funcional ocorre de forma automática, por possuir natureza de eficácia plena, sendo irrelevante ao caso qualquer discussão acerca da inércia administrativa em regulamentar a referida matéria
.

5. Recurso de apelação conhecido e não provido. Unanimidade.
(TJPA, apelação e remessa necessária nº 0033315-08.2012.8.14.0301, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, julgado em 22/08/2022, DJE 29/08/2022)

Na hipótese constato que
a apelante de fato faz jus à progressão em tela, preenchidos os requisitos presentes nas leis municipais supracitadas
, uma vez que é servidora público municipal desde 1978 conforme demonstrado pelas Certidões nsº 422/2010, 343/2012 e 978/2010, obviamente que respeitada a Súmula 85/STJ.

Quanto ao pleito em questão
não cabe falar em prescrição
, muito menos a trienal prevista pelo art. 206, §3º do CC.

No julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.251.993 / PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, restou dirimida qualquer dúvida sobre o prazo prescricional aplicável às pretensões deduzidas contra a Fazenda Pública, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ARTIGO 543-C DO CPC). RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL (ART. 1º DO DECRETO 20.910/32) X PRAZO TRIENAL (ART. 206, § 3º, V, DO CC). PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL. ORIENTAÇÃO PACIFICADA NO ÂMBITO DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. A controvérsia do presente recurso especial, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC e da Res. STJ n 8/2008, está limitada ao prazo prescricional em ação indenizatória ajuizada contra a Fazenda Pública, em face da aparente antinomia do prazo trienal (art. 206, § 3º, V, do Código Civil) e o prazo quinquenal (art. 1º do Decreto 20.910/32).

2. O tema analisado no presente caso não estava pacificado, visto que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública era defendido de maneira antagônica nos âmbitos doutrinário e jurisprudencial. Efetivamente, as Turmas de Direito Público desta Corte Superior divergiam sobre o tema, pois existem julgados de ambos os órgãos julgadores no sentido da aplicação do prazo prescricional trienal previsto no Código Civil de 2002 nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública. Nesse sentido, o seguintes precedentes: REsp 1.238.260/PB, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 5.5.2011; REsp 1.217.933/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 25.4.2011; REsp 1.182.973/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 10.2.2011; REsp 1.066.063/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 17.11.2008; EREspsim 1.066.063/RS, 1ª Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 22/10/2009). A tese do prazo prescricional trienal também é defendida no âmbito doutrinário, dentre outros renomados doutrinadores: José dos Santos Carvalho Filho ("Manual de Direito Administrativo", 24ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Lumen Júris, 2011, págs. 529/530) e Leonardo José Carneiro da Cunha ("A Fazenda Pública em Juízo", 8ª ed, São Paulo: Dialética, 2010, págs. 88/90).

3. Entretanto, não obstante os judiciosos entendimentos apontados, o atual e consolidado entendimento deste Tribunal Superior sobre o tema é no sentido da aplicação do prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002.

4. O principal fundamento que autoriza tal afirmação decorre da natureza especial do Decreto 20.910/32, que regula a prescrição, seja qual for a sua natureza, das pretensões formuladas contra a Fazenda Pública, ao contrário da disposição prevista no Código Civil, norma geral que regula o tema de maneira genérica, a qual não altera o caráter especial da legislação, muito menos é capaz de determinar a sua revogação. Sobre o tema: Rui Stoco ("Tratado de Responsabilidade Civil". Editora Revista dos Tribunais, 7ª Ed. - São Paulo, 2007; págs. 207/208) e Lucas Rocha Furtado ("Curso de Direito Administrativo". Editora Fórum, 2ª Ed. - Belo Horizonte, 2010; pág. 1042).

5. A previsão contida no art. 10 do Decreto 20.910/32, por si só, não autoriza a afirmação de que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública foi reduzido pelo Código Civil de 2002, a qual deve ser interpretada pelos critérios histórico e hermenêutico. Nesse sentido: Marçal Justen Filho ("Curso de Direito Administrativo". Editora Saraiva, 5ª Ed. - São Paulo, 2010; págs. 1.296/1.299).

6. Sobre o tema, os recentes julgados desta Corte Superior: AgRg no AREsp 69.696/SE, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 21.8.2012; AgRg nos EREsp 1.200.764/AC, 1ª Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 6.6.2012; AgRg no REsp 1.195.013/AP, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 23.5.2012; REsp 1.236.599/RR, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 21.5.2012; AgRg no AREsp 131.894/GO, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 26.4.2012; AgRg no AREsp 34.053/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 21.5.2012; AgRg no AREsp 36.517/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 23.2.2012; EREsp 1.081.885/RR, 1ª Seção, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 1º.2.2011.

7.
No caso concreto, a Corte a quo, ao julgar recurso contra sentença que reconheceu prazo trienal em ação indenizatória ajuizada por particular em face do Município,
corretamente reformou a sentença para aplicar a prescrição quinquenal prevista no Decreto 20.910/32, em manifesta sintonia com o entendimento desta Corte Superior sobre o tema
.

8. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
(REsp 1251993/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2012, DJe 19/12/2012)

Inexiste, portanto, qualquer dúvida sobre o prazo prescricional aplicável à espécie,
05 (cinco) anos consoante art. 1º do Decreto nº 20.910/1932
.

Além disso, descabida qualquer ilação sobre prescrição do fundo de direito considerando que no caso há evidente omissão renovada mês a mês perecendo somente as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação (17/11/2014). Neste sentido:

“SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO
. AUXILIAR LOCAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A ÓRGÃO PÚBLICO NO EXTERIOR.
PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO COMO SERVIDOR PÚBLICO.
CONTRATAÇÃO ANTERIOR À LEI QUE INSTITUIU O REGIME JURÍDICO ÚNICO. ARTIGO 243 DA LEI N. 8.112/90. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973.

II -
Quanto à alegada prescrição de fundo de direito, esta Corte, em casos análogos, pacificou orientação, segundo a qual o não enquadramento do servidor caracteriza ato omissão da Administração, não se configurando a prescrição de fundo de direito quando não houver expressa negativa pela Administração
.

III - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual "o auxiliar local de representação diplomática ou repartição consular brasileira no exterior, contratado anteriormente ao advento da Lei n. 8.112/1990, tem assegurado o enquadramento no regime jurídico dos servidores públicos civis da União, em observância ao disposto no art. 243 do referido normativo" (MS 9.698/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 26/06/2013).

IV - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido.”
(AgInt no REsp n. 1.400.693/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

◊◊◊

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO. APOSTILAMENTO. ATO OMISSIVO DA ADMINISTRAÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ.

1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada pela ora agravada contra o ESTADO DE MINAS GERAIS objetivando a condenação deste a incorporar aos seus vencimentos, na razão de 2/6, adicional calculado sobre a diferença entre os subsídios pagos ao cargo comissionado de Diretor de Escola Nível 3, Grau D3B, exercido no período de 27/9/1994 a 29/1/1997, e o subsídio do cargo efetivo, para que passe a receber tal diferença a título de apostilamento proporcional.

2.
Uma vez que a autora não busca a revisão de ato administrativo de enquadramento ou reenquadramento funcional, apenas insurgindo-se contra ato omissivo continuado da Administração, que teria deixado de promover o apostilamento da aludida vantagem a despeito de preenchidos os pressupostos legais para tanto, resta evidenciada uma relação de trato sucessivo, motivo pelo qual não há falar em prescrição do fundo de direito. Incidência da Súmula 85/STJ
.

3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp n. 1.856.062/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.)

◊◊◊

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROGRESSÕES FUNCIONAIS. CARREIRA DO SEGURO SOCIAL. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DA LEI 10.855/2004. INTERSTÍCIO DE DOZE MESES. LEI 5.645/1970. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. ATO OMISSIVO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Ordinária contra o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, objetivando a observância do prazo de 12 meses para progressão e promoção funcional até que sobrevenha regulamentação da Lei 10.885/2004.

2.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do STJ de que, na ação em que se verifica que a parte autora não foi beneficiada pela progressão funcional prevista em lei e não havendo recusa formal da Administração, incide, na espécie, a Súmula 85 do STJ, consoante a qual, nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

3. O entendimento do Tribunal a quo está de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, firme no sentido de que, no presente caso, as promoções e progressões funcionais deverão observar o interstício de 12 meses, e não de 18 meses como pretende a parte recorrente.

4. Recurso Especial não provido.”
(REsp n. 1.777.943/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 18/6/2019.)

Portanto, é devida a progressão funcional respeitado o interstício temporal de 05 (cinco) anos desde 17/11/2009 (Súmula 85/STJ) a ser apurado em liquidação.

Quanto ao pedido para incorporar o abono pecuniário o Decreto Municipal nº 36.748/2000 assim dispõe:

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 94, itens VII e XX, da Lei Orgânica do Município de Belém e;

Considerando a necessidade de adequar o funcionamento da administração municipal às diretrizes estabelecidas em Plano de Governo;

Considerando os termos de acordo salarial celebrado entre o Município de Belém – Prefeitura Municipal e os Sindicatos representantes dos servidores públicos municipais.

Art. 1º - Concede reajuste salarial e abono pecuniário aos servidores públicos municipais da Administração Direta e Indireta, Autárquica e Fundacional da Prefeitura Municipal de Belém, integrantes das categorias funcionais dos grupos ocupacionais auxiliar, de níveis médio e superior, magistério, guarda municipal, e aos ocupantes de cargos comissionados, de acordo com os vencimentos-base e valores especificados no anexo único do presente Decreto.

Como visto, o referido decreto foi editado considerado a necessidade de adequar o funcionamento da administração municipal e cumprir os acordos firmados com os sindicatos dos servidores, concedendo reajuste salarial e abono pecuniário aos servidores. Enquanto vantagem vencimental é perfeitamente razoável depreender que a mesma restou absorvida pela concessão de reajustes posteriores à categoria, notadamente quando o laudo pericial anexado a petição inicial nada elucidou neste sentido muito menos indicou ter havido incidência de contribuição previdenciária sobre tal abono,
razão pela qual o pleito de incorporação deve ser rejeitado.

No que concerne a incorporação da GTI a Lei Municipal nº 7.502/90, Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém estabelece:

Art. 62. Aos funcionários poderão ser concedidas as seguintes gratificações:

I - por regime especial de trabalho:

a) em tempo integral
; e

b) em dedicação exclusiva;

O referido estatuto foi alterado pela Lei Municipal nº 8.953/2012 que aditou o §3º do art. 64 com a seguinte redação:

Art. 64. A gratificação devida ao funcionário convocado a prestar serviço em regime de tempo integral ou de dedicação exclusiva obedecerá às seguintes bases percentuais:

I - tempo integral: cinqüenta por cento do vencimento-base do cargo, com carga horária mínima de duas horas, além da jornada normal de trabalho diária; e

II - dedicação exclusiva: cem por cento do vencimento-base do cargo.

§ 1°. A concessão da gratificação por regime especial de trabalho dependerá de prévia e expressa autorização do Prefeito ou da Comissão Executiva da Câmara Municipal, sendo vedada a percepção cumulativa.

§ 2°. V E T A D O.

§ 3º. O servidor efetivo que perceber a Gratificação por Regime Especial de Trabalho (art. 62, I, da Lei nº 7.502/90) por dez anos consecutivos ou quinze anos alternados, fará jus à incorporação da mesma em sua remuneração, desde que tenha incidido o desconto da previdência durante a percepção da mesma. (AC)

É exatamente com base nessa alteração, implementada pela Lei Municipal nº 8.953/2012, que a apelante insiste na sua alegação inicial, no sentido de fazer jus a incorporar a Gratificação de Tempo Integral – GTI.

A pretensão evidentemente não pode ser acolhida considerando que o Plenário deste Tribunal de Justiça julgou procedente o pedido formulado na ADI nº 0800784-84.2017.8.14.0000 para declarar a inconstitucionalidade (vício de iniciativa) da Lei Municipal nº 8.953/2012, cujo venerando acórdão ficou assim resumido:

“ACÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 8.953/2012. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PEDIDO DE INGRESSO DO SINDICATO COMO AMICUS CURIAE – INDEFERIDO. NO MÉRITO. MATÉRIA SUJEITA À RESERVA DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PROCESSO LEGISLATIVO. INSTAURAÇÃO DEPENDENTE DE INICIATIVA CONSTITUCIONALMENTE RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. DIPLOMA LEGISLATIVO MUNICIPAL QUE RESULTOU DE INICIATIVA PARLAMENTAR. USURPAÇÃO DO PODER DE INICIATIVA. SANÇÃO DO PROJETO DE LEI. IRRELEVÂNCIA. INSUBSISTÊNCIA DA SÚMULA Nº 5/STF. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EFEITO EX NUNC.

1 – A natureza eminentemente objetiva do processo de controle abstrato de constitucionalidade não dá lugar à intervenção de terceiros que pretendam, como assistentes defender interesses meramente subjetivos (ADI-AgR 575/PI, Rel. Min. Celso de Mello).

2 – A mera reiteração de razões oferecidas por outros interessados, sem o acréscimo de subsídios fáticos ou jurídicos relevantes para a elucidação da controvérsia, não justifica a admissão da habilitação de amicus curiae. Motivo pelo qual indefiro o pedido de ingresso do Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Belém.

3 – Segundo o art. 135, VII, da Constituição do Estado do Pará, compete ao Chefe do Poder Executivo a organização dos órgãos da Administração Pública, devendo ser declarada a inconstitucionalidade da lei que em inobservância à separação dos poderes, trata de matéria privativa da administração do município.

4 – A lei Municipal 8.953/2012 ao determinar a incorporação de gratificação por regime especial de Trabalho aos servidores públicos municipais, impunha interferência indevida no orçamento municipal por criar despesa pública, sem dotação orçamentária prevista, violando a competência de iniciativa atribuída ao Chefe do Poder Executivo e o princípio da Separação de Poderes. Afrontando o disposto nos artigos 11, 135, inciso VII, e 105, II, d, da Constituição Estadual.

5 – Ação de Inconstitucionalidade julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal de Belém nº 8.953/2012, com efeito EXNUNC.
(Tribunal Pleno, ADI nº 0800784-84.2017.8.14.0000, Rel. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, julgado em 18/09/2019).

A legislação na qual a apelante embasa o seu pedido de incorporação da GTI sofreu de inegável vício de iniciativa, porquanto no âmbito municipal compete privativamente ao Prefeito deflagrar projeto de lei que regulamente a organização da respectiva administração criando despesas para os cofres públicos, além daquelas já aprovadas na lei orçamentária anual, como ocorreu com a incorporação da gratificação por regime especial de trabalho retrocitada.

Tendo disto isto, não há direito a incorporação da Gratificação de Tempo Integral.

2. Recurso de apelação interposto pelo Parquet:

A pretensão recursal almeja ver reconhecida a nulidade da sentença
citra petita
, visto que apreciou apenas o pleito de incorporação da Gratificação de Tempo Integral deixando de apreciar os pleitos alusivos a progressão funcional e incorporação do abono, pedidos estes já analisados, razão pela qual resta esvaziado o objeto do recurso.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e dou parcial provimento
ao apelo da autora,

para
reformar
a sentença
julgando parcialmente procedente a pretensão
, no sentido de condenar o Município de Belém a efetivar a progressão funcional da autora, respeitado o interstício temporal de 05 (cinco) anos desde 17/11/2009 (Súmula 85/STJ), apurado em liquidação, julgando improcedente os demais pedidos.

Condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios cuja definição do respectivo percentual se dará quando da liquidação do julgado conforme art. 85, §4º II do CPC.

Outrossim, em razão da sucumbência recíproca condeno a autora/apelante ao pagamento de honorários de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico deixado de auferir ficando sob condição suspensiva de exigibilidade em razão de ser beneficiária da Justiça Gratuita.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/03/2023